Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706511-14.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A APELADO: JANIO SERAFIM DE SOUSA, YAN AGUIAR SERAFIM, TAYNA AGUIAR SERAFIM, YARA AGUIAR SERAFIM, L. C. S., G. C. S. REPRESENTANTE: JANIO SERAFIM DE SOUSA Despacho 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. e por Brasturinvest Investimentos Turísticos S/A contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para condená-los a restituírem R$ 3.198,00 aos autores, bem como pagar, a cada um, R$ 5.000,00 a título de danos morais (ID no 12669570). 2. O apelante Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. juntou apenas o comprovante de pagamento do preparo (ID no 12669576), sem a respectiva guia. 3. Antes de apreciar o mérito do recurso, intime-se o apelante, Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal até a data de sua interposição, mediante apresentação da guia do preparo, ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro